Tribunal: TJMT
Processo: 1005692-13.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005692-13.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDVALDO CARLOS NASCIMENTO - CPF: 495.881.411-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), CAIO VALENCA DE SOUSA - CPF: 600.757.483-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO RECURSO APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DEVER DOS ENTES PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS – “XARELTO (RIVAROXABANA 20MG)” – IMPOSSIBILIDADE DE USO DO MEDICAMENTO VARFARINA FORNECIDO PELO SUS – REQUISITOS DO TEMA N. 106 DO STJ COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A saúde é direito de todos os cidadãos e o dever do Estado em garanti-lo, com base nos artigos 196 e 197 da CF, que dispõem acerca de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Por se tratar de medicamento não assegurado pelo SUS, a análise deve ser feita nos moldes dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 106, que resultaram comprovados

R E L A T Ó R I O

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, na ação de obrigação de fazer movida por Edvaldo Carlos Nascimento, julgou procedente a pretensão do autor, condenando o ente público em fornecer o medicamento “Xarelto (Rivaroxabana 20mg)” ou seu genérico, de acordo com a receita médica apresentada, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

A insurgência se concentra sobre o dever do estado de contemplar medicamentos não contemplados pela lista do SUS, levando em consideração que, neste caso, são necessários o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, dispõe o recurso que é ilegal desrespeitar a lei orçamentária, bem como que o direito à saúde deve ser concedido por meio de políticas públicas, não havendo espaço para pleitos individuais. E, por fim, que o fornecimento ao tratamento de saúde, de forma indiscriminada, sem a observância dos programas de distribuição obrigatória, causa enorme desequilíbrio ao sistema de saúde.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que há obrigatoriedade do fornecimento do medicamento independentemente de estar no rol do Sistema Único de Saúde-SUS.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, embora a parte recorrente tenha apresentado o recurso como inominado, ao invés de apelação, por acreditar que estaria se insurgindo contra sentença proferida no âmbito dos juizados especiais, isto não prejudica, de todo a análise da impugnação da decisão de mérito, forte no princípio da fungibilidade.

Verifico que a sentença condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande-MT ao fornecimento do medicamento, ou o seu genérico, XARELTO (RIVAROXABANA 20MG), de acordo com a receita médica apresentada.

Todavia, o recorrente dispõe que houve desrespeito da lei orçamentária, bem como que o direito à saúde deve ser concedido por meio de políticas públicas, não havendo espaço para pleitos individuais, a fim de evitar o desequilíbrio ao sistema de saúde.

Bem como explana que não foi comprovada e justificada a imprescindibilidade do medicamento, nos moldes estabelecidos pelo tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto, a tese fixada pelo referido tema dispõe o seguinte:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.

Feito esse registro e considerando que a distribuição desta ação se deu em 19/06/2019, há a exigência do preenchimento dos requisitos elencados de forma cumulativa para a concessão. Desta forma, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA– VIOLAÇÃO AO ART. 1o, § 3o, DA LEI N.o 8.437/1992 – INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS
- “PAROXETINA E ALPRAZALOM” –
REQUISITOS DO TEMA N. 106 DO STJ
COMPROVADOS

- RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). 2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. 3.
Por se tratar de medicamentos não assegurados pelo SUS (Paroxetina e Alprazalom), deve ser analisada a presença dos critérios e requisitos fixados pelo STJ quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS). 4. Uma vez preenchidos os critérios estabelecidos pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106, sob o rito dos Recursos Repetitivos, a sentença objurgada está em consonância com os Enunciados 12, 14, 16 e 58, das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que versam exatamente acerca da comprovação da ineficiência das medicações disponíveis junto ao SUS, para tratamento das moléstias apresentadas.
5. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0000114-60.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021). Destaquei.

Pois bem. Passo a analisar o preenchimento do primeiro requisito, que é a comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Assim, acerca da imprescindibilidade do medicamento Rivaroxabana (Xarelto) para o tratamento do paciente, verifico que o Núcleo de Apoio Técnico-NAT dispôs que o medicamento não é fornecido pelo SUS, bem como que o SUS oferta medicamento análogo chamado “Varfarina”.

Entretanto, conforme consta dos autos e do parecer do NAT, o autor, por fazer uso de medicação para Gartrite Erosiva hemorrágica, não pode fazer uso da warfarina.

Nesse passo, resulta comprovada a imprescindibilidade do medicamento Rivaroxabana (Xarelto) 20mg, tendo em vista que o autor é portador de fibrilação atrial e que foi apresentado o laudo fundamentado e circunstanciado expedido pelo NAT, constando a imprescindibilidade do medicamento, diante da impossibilidade de uso do medicamento fornecido pelo SUS.

Após, resulta comprovada também a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, conforme consta da declaração de hipossuficiência do paciente, constando ser aposentando com o valor de um salário mínimo.

Por fim, quanto a existência de registro do medicamento na ANVISA, o NAT apresentou parecer de que o medicamento possui indicação aprovada pela ANVISA, senão vejamos:

Quanto a Medicação solicitada: Rivaroxabana (Xarelto): Tem indicação aprovada na ANVISA para prevenção de acidente vascular cerebral e embolia sistêmica em pacientes adultos
com fibrilação atrial que apresente um ou mais fatores de risco (insuficiência cardíaca, hipertensão, diabetes, entre outros), embolia pulmonar e trombose profunda. Portanto tem indicação de bula para a patologia alegada do autor.

Diante dessas considerações, resultam preenchidos os requisitos para a concessão do medicamento “Xarelto (Rivaroxabana 20mg)” ou seu genérico, de acordo com a receita médica apresentada.

Por outro lado, averiguo as alegações de desrespeito da lei orçamentária, bem como do direito à saúde dever ser concedido por meio de políticas públicas, a fim de evitar o desequilíbrio ao sistema de saúde.

Tenho que tais alegações vão de encontro à Constituição Federal, que reconhece o direito à saúde como fundamental e dever dos entes federados, conforme consta no artigo 23:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

No mesmo sentido, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual há a solidariedade do custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Além de já se tratar de matéria já pacificada no Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito Dje-050, divulg. 13-03-2015, public. 16-03-2015). Destaquei.

Desse modo, é dever do Estado o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico, pois é diretamente responsável pelo financiamento das políticas públicas relativas ao direito à saúde.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e mantenho incólume a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021